Tribunal: TJMT
Processo: 1043176-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043176-58.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MAXSUEL JANUARIO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 065.192.841-90 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. APREENSÃO DE 440 GRAMAS DE MACONHA E BALANÇA DE PRECISÃO. PACIENTE REINCIDENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇAO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado em favor de acusado preso preventivamente por suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), em razão da apreensão de 440g de maconha e balança de precisão. A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva e a desproporcionalidade da medida, postulando a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada à luz do art. 312 do CPP; e (ii) verificar a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva, embora medida excepcional, é cabível quando presentes os requisitos do art. 312, do CPP, sendo suficiente a demonstração do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

2. A quantidade expressiva de entorpecente apreendida (440g de maconha), aliada à apreensão de balança de precisão, indica o envolvimento do paciente com o tráfico de drogas e revela gravidade concreta da conduta.

3. A existência de condenação anterior por tráfico de drogas, ainda que com a pretensão executória prescrita, mantém seus efeitos secundários, como a reincidência, e respalda a periculosidade do paciente.

4. A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada com base em elementos concretos, não sendo caracterizado o constrangimento ilegal alegado.

5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada diante da gravidade do delito, da reincidência e do risco de reiteração delitiva, conforme precedentes desta Corte e do STJ.

6. A segregação provisória está em consonância com a nova redação dada ao art. 310, do CPP, pela Lei n. 15.272/2025, que autoriza a conversão da prisão em flagrante em preventiva em razão da reincidência e da quantidade de droga ante à gravidade concreta da conduta.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1 A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, evidenciada pela quantidade de droga apreendida e pela presença de instrumentos típicos do comércio ilícito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A reincidência, ainda que os efeitos principais da condenação anterior tenham sido extintos pela prescrição executória, é fundamento idôneo para manutenção da custódia cautelar. 3. A necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 310 e 312 do CPP; art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada: STJ
– AgRg no HC n. 589.592/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em 25/8/2020; AgRg no HC n. 885.517/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024.
TJMG
– Embargos de Declaração: 0554504-67.2010.8.13.0079, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6a Câmara Criminal, j. em 15/02/2022.
TJMT
– N.U 1021704-74.2020.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 25/11/2020; N.U 1019892-89.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 16/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública Estadual em benefício de
MAXSUEL JANUÁRIO DA SILVA NASCIMENTO
, contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação penal n. 1005828-85.2025.8.11.0006, manteve a prisão preventiva do paciente em razão do cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, ao argumento de garantia da ordem pública, conforme decisão que se vê no Id. 333288885 – p. 171-176.

A defesa sustenta, em síntese, que a decisão constritiva não estaria fundamentada de forma concreta com os pressupostos da custódia preventiva, tendo o Juízo de primeiro grau se utilizado de argumentos genéricos e abstratos para justificar a medida extrema, em afronta ao disposto no art. 315, § 2o, III, do CPP.

Aduz, ainda, que a utilização de antecedentes pretéritos atingidos pela prescrição da pretensão executória como fundamento de reiteração delitiva não se mostra idônea para embasar a prisão preventiva, entendendo que a segregação do paciente revela-se desproporcional, configurando constrangimento ilegal, diante da ausência de elementos que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, postulando, assim, pela revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas nos termos do art. 319 do CPP.

Inicial instruída

com os documentos de Id. 333288885 e 333288886.

Liminar indeferida (Id. 333345887).

Informações prestadas no Id. 335116734.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Roberto Aparecido Turin, opinou pela denegação da ordem (Id. 337042372).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos, afere-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 05/05/2025, em razão da apreensão de aproximadamente 440g de substância entorpecente (maconha) e de 1 (uma) balança de precisão.

Submetido à audiência de custódia, teve homologado o Auto de Prisão em Flagrante, sendo convertido em prisão preventiva sob o argumento da que a prisão foi convertida em preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública, com base na quantidade de droga, existência de instrumento típico do tráfico, permanecendo segregado desde então.

Oferecida a denúncia, a defesa postulou pela revogação da preventiva, o que foi indeferido pelo juízo de origem com o seguinte fundamento:

Cuida-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra MAXSUEL JANUARIO DA SILVA NASCIMENTO (inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o no 065.192.841-90).

Na resposta, consistente em defesa preliminar oferecida por meio da Defensoria Pública, o acusado optou por adentrar ao mérito
após o encerramento da instrução e arrolou as três testemunhas comuns à acusação.
Na oportunidade, requereu a revogação da prisão preventiva (Id. 203974992)
.

(...).

Mantida a prisão preventiva (15032)

Inicialmente, esclareça-se que a prisão preventiva se submete à cláusula
rebus sic stantibus
(art. 316,
caput
, do CPP), de modo que, diante da permanência dos requisitos e fundamentos do decreto segregatício originário (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10132844120248110000, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/06/2024), deve ela ser mantida.

Na hipótese, em que
o contexto fático não foi alterado
, verifica-se que
a medida cautelar mais severa foi imposta porque

“[...]
Maxuel Januário da Silva Nascimento tinha em depósito quantidade razoável de entorpecente
(440 g - “[...] porção, de material vegetal seco, apresentando tonalidade castanho-esverdeada, constituídas por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes [...]”).
Além disso, houve apreensão conjunta de uma balança de precisão
da marca B-MAX com capacidade para 500g. [...]”
.

Destaca-se, a propósito, que
“[...] a grande quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da prisão indicam a periculosidade concreta do agente, justificando a manutenção da segregação cautelar [...]”
(STJ - AgRg no HC: 943085 DF 2024/0334785-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento:18/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024).

Não se pode deixar de anotar, ademais, que há contra ele a ExPe 2000671-11.2022.8.11.0042 (PrEsAn 1009740-21.2021.8.11.0042; tráfico privilegiado, sentença em que se fixou pena de um ano e oito meses transitada em julgado para o Ministério Público em 04/03/2022
; prescrição da pretensão executória ocorrida no dia 04/03/2024 por ele ser menor de 21 anos ao tempo do crime declarada por sentença em 08/09/2024).

Aliás,
“[...] a reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva [...]”

(STF - HC: 237912 SP, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 24/06/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2024 PUBLIC 27-06-2024, grifo nosso).

Pelas razões apresentadas,
“[...] é incabível a substituição por medidas cautelares menos gravosas [...]”
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10147411120248110000, Relator: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/06/2024).

Logo, ainda presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
e objetivando proteger a ordem pública (art. 312, CPP), MANTENHO a prisão preventiva de Maxuel Januário da Silva Nascimento
com base na motivação aliunde (AuPrFl 1004709-89.2025.8.11.0006, Id. 194175032). Por consequência lógica, INDEFIRO o pedido acostado no Id. 203974992.

Em tempo,
ressalta-se que,
“[...] quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena [...]”
(STJ - AgRg no HC: 855449 SP 2023/0339371-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024); isto é, violação ao princípio da homogeneidade das prisões.

Por fim, que
“[...] o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per relationem como técnica de motivação das decisões judiciais. Precedentes. [...]”
(STF - HC: 240305 RO, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 27/05/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-06-2024 PUBLIC 06-06-2024). (grifos meus) (Id. 333288885 – p. 171-176).

A defesa alega que a decisão de manter a prisão preventiva do paciente não possui fundamentação adequada, pois ausentes elementos concretos e motivos válidos, já que os requisitos para a segregação cautelar não estariam presentes.

Contudo do caderno processual constato que juízo de origem se ateve aos detalhes específicos do caso, justificando de forma adequada a necessidade de preservar a ordem pública, considerando a gravidade evidente da infração penal, a reincidência do paciente, a quantidade de droga.

Consigno que a Lei n. 15.272/2025 acrescentou novas situações aos art. 310 e 312 do CPP, que permitem a conversão da prisão em flagrante em preventiva, dentre elas o fato de se tratar acusado reincidente, e a quantidade de droga apreendida.

Portanto, o Juízo de origem fundamentou a decisão concluindo neste momento processual que a prisão preventiva do acusado, ora paciente, se mostra necessária para garantir a ordem pública, devido à sua recorrência em crimes de mesma espécie. Com efeito, o histórico do paciente com a Justiça Criminal justifica essa precaução, pois a segregação durante o processo visa justamente evitar reincidências e garantir a segurança pública, impedindo que o acusado venha cometa novos delitos, ou seja, influenciado pelas mesmas condições que o levaram à infração anterior.

A propósito, nesse sentido o STJ já decidiu que
(...) Fica afastado qualquer constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente na garantia da ordem pública, diante do histórico criminal do agente. (...) a medida extrema faz-se necessária para evitar a reiteração delitiva, pois o réu ostenta outras anotações criminais (...) revelando, tal circunstância, a inclinação à criminalidade, concretizando a conclusão pela sua efetiva perniciosidade social, inviabilizando a pretendida liberdade, já que patente a real possibilidade de que, solto, continue a delinquir. (...).
(AgRg no HC n. 589.592/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em 25/8/2020, DJe de 8/9/2020).

Também nesse sentido, julgado deste Sodalício:

HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
- NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA QUE DEMANDA PROFUNDO EXAME PROBATÓRIO - VEDAÇÃO NA VIA ESTREITA DO
WRIT
- INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS - REITERAÇÃO DELITIVA - PACIENTE QUE OSTENTA DUAS CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DO MESMO DELITO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE - ORDEM DENEGADA. O habeas corpus não se presta a examinar a tese de negativa de autoria, pois tal questão demanda análise do conjunto fático-probatório, o que é incompatível na via estreita do
writ
.
O histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP
. (TJMT – N.U 1021704-74.2020.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. em 25/11/2020, Data de Publicação: 02/12/2020) (grifos meus).

Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação no decreto de prisão preventiva inexistindo constrangimento ilegal e/ou nulidade por alegada violação ao art. 93, IX da CF.

Também não há que se cogitar desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a possível condenação que o réu enfrentará, já que essa avaliação deve ser realizada pelo Juiz de primeira instância, que examinará minuciosamente os fatos e as evidências apresentadas no caso específico, de maneira que não se mostra viável determinar, neste momento processual, a extensão da pena que poderá ser aplicada.

A prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa à segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Nessa mesma sintonia, ao indeferir o pleito liminar, esta relatoria já havia consignado que:

(...) a segregação cautelar do paciente deve prevalecer, uma vez que devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, na periculosidade do agente e na garantia da ordem pública, em atendimento ao disposto no art. 312, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Merece registro o fato de que
a investigação aponta que o paciente Maxuel Januário da Silva Nascimento foi preso em flagrante mantendo em sua posse aproximadamente 440 (quatrocentos e quarenta) gramas de entorpecente e uma balança de precisão com capacidade para 500 (quinhentos) gramas
.

Ademais, o magistrado de primeiro grau registrou que o paciente é reincidente
Executivo de Pena n. 2000671-11.2022.8.11.0042 (Ação Penal n. 1009740-21.2021.8.11.0042), o que também justifica,
a priori
, a manutenção do decreto prisional em seu desfavor.

Em situação análoga, a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça decidiu que:
A manutenção da prisão preventiva é justificada pela quantidade de droga apreendida e pela reincidência do réu, configurando gravidade concreta e risco de reiteração delitiva, conforme o art. 312 do CPP e precedentes do STJ
(N.U 1011901-10.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 26/11/2025)
.

Há de se frisar que a quantidade de entorpecente encontrada com o paciente (440g de maconha) aliada à apreensão de uma balança de precisão (apetrecho comum a prática do tráfico), sugere a destinação do material aprendido para mercancia.

No que pertine à alegação de que
antecedentes pretéritos já atingidos pela
prescrição da pretensão executória
não se mostram idôneos para embasar a prisão preventiva ao fundamento da reincidência delitiva, sem razão à defesa, pois a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória não elimina os efeitos penais secundários.

A jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais confirma que, mesmo após a extinção da punibilidade, os efeitos secundários da condenação (como a reincidência) permanecem. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA -
PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA
RELATIVA A OUTRO PROCESSO -
REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA
- EMBARGOS REJEITADOS.
A prescrição da pretensão executória, diferentemente da prescrição da pretensão punitiva, não afasta os efeitos secundários da condenação, inclusive a reincidência
. (TJMG - Embargos de Declaração: 0554504-67.2010.8.13.0079, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6a Câmara Criminal, j. em 15/02/2022, Data de Publicação: 18/02/2022) (grifos meus).

(...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, embora impeça a execução da pena, não afasta os efeitos penais secundários decorrentes da existência de condenação criminal que transitou em julgado, tais como a formação de reincidência
e maus antecedentes. É hipótese diferente da prescrição da pretensão punitiva, cujo implemento fulmina a própria ação penal, impendido a formação de título judicial condenatório definitivo, e, por essa razão, não tem o condão de gerar nenhum efeito penal secundário. 4. Desse modo,
a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória pressupõe a existência de condenação criminal irrecorrível. A sua declaração afasta apenas a existência do direito estatal de executar a pena constante do título judicial transitado em julgado, mas não os consectários que dele advêm
. Precedentes. (...) 6. Nesses termos, as pretensões formuladas pela impetrante encontram óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça e na legislação penal, sendo, portanto, manifestamente improcedentes. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 885.517/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 08/03/2024) (grifos meus).

REVISÃO CRIMINAL - CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2o, II E IV, DO CP) - 1) PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE E OU QUANTUM DE AUMENTO UTILIZADO NA ORIGEM - IMPERTINÊNCIA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E INCREMENTO DA PENA JÁ DEBATIDOS E ANALISADOS NO RECURSO DE APELAÇÃO - EXERCÍCIO DA DISCRICIONARIEDADE - PREMISSAS DO STJ E DESTE E. TJMT - IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO - 2)
EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA - A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR NÃO AFASTA OS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA
- REVISÃO CRIMINAL EM PARTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, E NO QUE REMANESCE, REVISÃO IMPROCEDENTE. A DECISÃO É DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ. 1. A revisão criminal não se destina à rediscussão de matérias já apreciadas no julgamento do recurso de apelação, devendo ser manejada, apenas quando após o trânsito em julgado da condenação, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determinem ou autorizem a diminuição da pena.
In casu
, o pedido revisional foi usado como nova apelação criminal, visando reexaminar a pena fixada ao revisionando, matéria que já foi amplamente discutida em recurso anterior, no qual não só analisou a pena em todas as suas fases dosimétricas, como também corrigiu erro aritmético, reconheceu a atenuante da confissão e, ao final, readequou a reprimenda fixada na origem. “A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, “mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça” (STJ, AgRg no HC 697.801/SP) 2 -
A declaração da prescrição executória da pena não afasta os efeitos da reincidência, vez que atinge apenas, o efeito principal da condenação, qual seja, do Estado aplicá-la
. (TJMT – N.U 1019892-89.2023.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 16/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024) (grifos meus).

Como requisito da prisão preventiva, mostra-se suficiente a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória. Em outras palavras, para a validade do decreto de prisão preventiva, são necessários os pressupostos do art. 312 do CPP.

Assim, a prisão preventiva tem lugar para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso em tela, levou-se em consideração a natureza da infração e as circunstâncias em que se desenvolveu, em tese, a atividade criminosa, mostrando-se o encarceramento como forma de prevenir que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida de modo a reiterá-la, como já ocorrido em vezes anteriores, o que configura o
periculum libertatis
.

Lado outro, o auto de prisão em flagrante delito, Termo de Exibição e Apreensão, o depoimento dos policiais militares, e o Auto de Constatação de Entorpecente e Laudo pericial atestando resultado positivo são suficientes para constatar os indícios de autoria e materialidade delitiva que dão suporte ao decreto prisional.

Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse sentido, e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige sequer prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios suficientes que apontem o possível envolvimento do suspeito com o cenário delituoso, considero que na hipótese dos autos, em que houve prisão em flagrante delito, os elementos são incontestáveis a indicar que MAXUEL esteja envolvido com o crime que ora lhe é imputado, de modo a impedir que se conceda à ele a almejada liberdade nesta fase processual.

Vê-se que o decreto de prisão preventiva evidencia os requisitos legais insculpidos no art. 312, do CPP.

Por sua vez, quanto ao
fumus comissi delicti
, este encontra respaldo na autoria e prova da materialidade delitiva, devidamente evidenciados nos elementos de convicção que compõem o caderno processual, pelo que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a manutenção da segregação cautelar.

No que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o juízo
a quo
concluiu acertadamente pela imprescindibilidade de decretar e manter a prisão processual para salvaguardar a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta perpetrada (Tráfico), da quantidade de droga apreendida e, ainda, do fundado receio de reiteração delitiva, extraída do histórico criminal desfavorável ostentado pelo paciente.

À vista disso, tem-se por temerária, ao menos nessa fase processual, a restituição da liberdade do paciente, tendo em vista eu este

aparentemente ostenta inclinação voltada ao cometimento de ilícitos (já que reincidente) e, uma vez em liberdade, poderá encontrar os mesmos estímulos para continuar violando o ordenamento jurídico.

Nesse ponto, importante ressaltar que a jurisprudência consolidada neste Sodalício, está consubstanciada nos Enunciado Orientativos n. 06 TCCR/TJMT, no sentido de que
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJe de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

Outrossim, como bem preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas.

Em sendo assim, sem que exista qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, bem como inexistindo qualquer alteração fática da situação que deu ensejo a segregação do paciente, entendo que a presente impetração está fadada ao insucesso, razão pela qual, a teses suscitadas pela defesa não devem prosperar.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Maxsuel Januário da Silva Nascimento
, mantendo, por estes e seus próprios fundamentos, a decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025